Tribunal: TJMT
Processo: 1021953-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1021953-22.2020.8.11.0001
Recorrente (s): AGEMED SAÚDE LTDA E BACKOFFICE GESTÃO FINANCEIRA LTDA
Recorrido (s): EMILKA GABRIELLE DE AMORIM
Juiz Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024.
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO REEMBOLSO DE VALORES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência.
2. Sentença julgou parcialmente os pedidos iniciais declarando a rescisão contratual entre as partes, e o reconhecimento como indevida qualquer cobrança realizada após o pedido de rescisão contratual, bem como, condenou ao pagamento de forma solidária a título de danos morais no valor de R$3,000,00 (três mil reais) e R$2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), sob o fundamento de que houve a comprovação de solicitação de rescisão, ausência de reembolso e cobranças.
3. A primeira recorrente nega falha na prestação de serviço, alegando que no período mencionado pela recorrida, os serviços estavam sendo prestando, e que não há provas quanto a negativa de prestação de serviços.
4. Já a segunda recorrente pleiteia ilegitimidade passiva, pois apenas realiza a emissão de boletos mensais, não havendo qualquer relação jurídica com a consumidora.
5. A falha na prestação de serviço foi devidamente demonstrada pela parte consumidora.
6. Falha na prestação do serviço configurada. Dever de indenizar.
7. Recurso conhecidos e provido apenas para segunda recorrida classificação da ilegitimidade passiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021953-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILKA GABRIELLE DE AMORIM - CPF: 012.902.781-21 (RECORRENTE), JENIC SANTOS DA SILVA DIAS - CPF: 041.188.281-38 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 27.734.309/0001-61 (RECORRIDO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024